Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015926-60.2019.8.11.0000
Recorrente: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Recorrido: AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (id 57771483) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40991987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA DESIMPORTANTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – CAUSA MADURA – CPC, ART. 1.013, §3o, I – OBRIGAÇÃO DISPOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTA SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO VINCULADO À OBRIGAÇÃO EM ESPECIFICO – ÔNUS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR PAGAMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES – RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018). 2. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 como meio adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7o, §2o, da LFRJ, possui natureza de ação incidental eminentemente declaratória, tendo por finalidade a declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento. 3. A confissão de dívida é espécie de contrato que pode ser constituído através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC para que constitua em título executivo. 4. A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito. 4. O negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, que é considerado nulo por ser considerado vício social. 5. A nulidade do negócio jurídico constitui sanção grave, retirando-o do mundo jurídico quando declarado, que, por isso, exige prova robustas e categórica da causa de sua existência por aquele que a alega. 5. Não havendo prova de vinculação do pagamento à obrigação estampada no título executivo, tampouco elementos concretos aptos à admitir nexo entre prestação e débito, incabível é o reconhecimento do pagamento.” (TJMT, RAI 1015926-60.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42158972 foram acolhidos e id 42501493 rejeitados, conforme acórdão id 55233463:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO DOS AGRAVADOS – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DO IMPUGNANTE RELATIVO À AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO QUANTO À PEDIDO SECUNDÁRIO – OMISSÃO DETECTADA – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS E ACOLHIDOS O DO AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração cuidam de recurso de fundamentação vinculada e cognição limitada, exigindo impreterivelmente a indicação clara, precisa e fundamentada de onde está localizada a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), sendo instrumento jurídico vocacionado à unicamente extirpar incertezas internas do julgado e perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que, in verbis:
“(...)malgrado a sapiência dos eméritos Julgadores que participaram do julgamento aqui discutido, a tese do acórdão, efetivamente, não representa a literalidade dos art. 320, parágrafo único do CPC, bem como não contempla a lógica do 1.022 do CPC, já que ainda permanece a necessidade de garantir a realização de nova perícia em vista da irrecorribilidade da decisão saneadora que a fixou, bem assim como para se reconhecer que não cabe aplicação da causa madura quando ainda há possibilidade de comprovação de fato constitutivo de direito (produção de prova técnica destinada a comprovar pagamento), afastando-se, por consequência, a incidência do § 1.o do art. 489 do CPC e, ainda, garantir existência ao art. 12 da Lei 11.101/05 em sua integralidade.
E mais, o acórdão recorrido diverge completamente da orientação jurisprudencial fixada pelo STJ, segundo o qual a tese da causa madura não se aplica quando o julgamento, efetivamente, ofende o contraditório e a ampla defesa. Logo, há sim ofensa à norma infra-constitucional (CR - alínea “a” do inciso III do art. 105) e o malsinado dissídio jurisprudencial (CR - alínea “b” do inciso III do art. 105)”.
Verbera que a douta Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos do RAI n. 1015761-13.2019.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes deste processo determinou a realização de nova perícia, mas restou vencida.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial, apontando como paradigma o REsp 980.868/SC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, afirma que:
“(...)Requerem, também, que Vossa Excelência, nos termos do parágrafo único do art. 995 e § 5.o do art. 1.029, ambos do Código de Processo Civil, cujos fundamentos também se encontram nas razões anexas, conceda, “inaudita altera parte”, o efeito suspensivo ao apelo extremo, haja vista que o r. acórdão recorrido, além de causar insegurança jurídica, posto que contraria a inteligência normativa fixada pelo próprio STJ, que já fixou a tese de que, havendo necessidade da instrução para fixação do valor do crédito controvertido, é defeso proceder ao julgamento imediato da causa, está proporcionando que o credor, aqui recorrido, compareça na Assembleia Geral de Credores, já designada, para exercer voto com valor quase 400% (quatrocentos por cento) do que foi constatado pelo digno perito, proporcionando, assim, um desequilíbrio substancial no conclave, ao ponto de proporcionar até mesmo a quebra dos recuperandos.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57779454 e 57779485.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente não comprovou a probabilidade do direito ou o perigo da demora no caso concreto, o que impede a concessão do efeito postulado.
Em relação à probabilidade do direito, afirma que o acórdão afrontou os artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que teria deixado de fundamentar sobre a necessidade de realização de nova perícia para comprovar fatos constitutivos de seu direito (provas do pagamento), tendo julgado antecipadamente a lide.
Analisando o acórdão recorrido, em análise perfunctória, verifica-se que tal argumento efetivamente não foi aprofundado, deixando de considerar a assertiva de que existiam pagamentos realizados e que dependiam da prova pericial para comprovação e abatimento.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se a urgência no deferimento do efeito postulado, uma vez que a participação da parte Recorrida na Assembleia Geral de Credores estaria 400% (quatrocentos por cento) superior ao efetivamente devido, o que lhe daria poder para, inclusive, decretar a falência dos recuperandos, como exposto nas razões.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo postulado, evitando que o acórdão recorrido produza efeitos imediatos até que seja realizado o Juízo de Admissibilidade do recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.